Tribunal: TJMT
Processo: 1002890-73.2022.8.11.0087
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002890-73.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Exoneração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRENTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), WANDA LUCIA ALVES DE FREITAS - CPF: 372.334.917-04 (RECORRIDO), ELIANE ROSA CARNEIRO LEITAO - CPF: 002.117.357-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002890-73.2022.8.11.0087.

Recorrente:

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrido(s):
ESPÓLIO DE WANDA LÚCIA LAVES DE FREITAS

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 A 20/06/2024

SÚMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46 DA LEI No 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS
– MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR NO POLO ATIVO DE AÇÕES PROPOSTAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, I, DA LEI No 12.153/2009 – ILEGITIMIDADE ATIVA – INADMISSIBILIDADE COM O RITO PROCEDIMENTAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Não há previsão legal para que o município de Guarantã do Norte possa demandar no polo ativo perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, pois não se enquadra na hipótese do art. 5o, I, da Lei no 12.153/2009.

2.

De acordo com o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse recursal
”.

3.

A sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4.

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.

Ademais, a ação de consignação em pagamento não pode tramitar nos Juizados Especiais, mesmo que embutida em cúmulo petitório, sob pena de grave ofensa à estrutura procedimental da Lei no 9.099/1995, conforme disposto no art. 51, II, da mencionada lei.

6.

Conheço o recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

7.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

8.

Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024